Tribunal: STF
Processo: ARE 1558528
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE GENÉRICA. REJEIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE, POR DIVERSAS VEZES, CONTRA A MESMA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA OFENDIDA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. TIO. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Se a Defesa não alega qualquer vício acerca das provas produzidas, tampouco demonstra prejuízo (CPP, art. 563), rejeita-se a preliminar de nulidade genérica suscitada.



    2. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.



    3. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta (Tema Repetitivo n. 1.121) (Súmula n. 593/STJ).



    4. Demonstrada a prática por parte do acusado, na qualidade de tio por afinidade, de condutas graves contra a dignidade sexual da vítima, à época com 9 anos de idade, em continuidade delitiva, mediante atos libidinosos diversos (toques em sua genitália e seios, inclusive por baixo da roupa; beijos lascivos; masturbação), conforme provas colhidas nas fases policial e judicial, mantém-se o decreto condenatório pelo disposto nos arts. 217-A, “caput” (fatos entre 2006 e 18/11/2011), e 213, § 1º (fatos entre 19/11/2011 e 18/11/2012), c/c o art. 226, II, todos do Código Penal, no âmbito da unidade doméstica, sendo inviável o pleito absolutório (CPP, art. 386, I, V e VII).



    5. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que foi observado.



    6. Não tendo o Juízo “a quo” valorado indevidamente a existência de maus antecedentes, de conduta social inadequada ou de personalidade desabonadora, tampouco considerado a gravidade abstrata do delito como fator de exasperação, afasta-se o pleito de redução da pena-base com base nesses critérios.



    7. Apelação da Defesa conhecida; preliminar de nulidade rejeitada; e, no mérito, desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente